Tribunal: TJDFT
Processo: 0780336-90.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS – GPS. RESSARCIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA.
1. Trata-se de recurso interposto pela primeira parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal a pagar a quantia de R$ 870,37 a título de ressarcimento de valores descontados quanto à contribuição previdenciária incidente sobre a GPS no período de 11/2013 a 11/2017. Em seu recurso a parte ré alega ser indevida a restituição de valores retidos na época em que a gratificação era incorporada aos proventos da aposentadoria, ressaltando que o regime previdenciário é baseado no sistema contributivo com ênfase no princípio da solidariedade. Subsidiariamente, defende a não aplicação da taxa Selic antes do trânsito em julgado.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. As contrarrazões não foram apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se é devida a restituição da contribuição previdenciária que incidiu sobre a Gratificação de Políticas Sociais - GPS.
III. Razões de decidir
4. A parte autora pretende o ressarcimento de valores retidos a título de contribuição previdenciária sobre a Gratificação de Políticas Sociais – GPS no período de 11/2013 a 11/2017. Destaca-se que a sentença concluiu pela ausência de prescrição, face a existência de protesto interruptivo em fevereiro de 2019.
5. Não se desconhece a existência de protesto judicial promovido pelo Sindsasc nos autos no 0701876-59.2019.8.07.0018, efetivado em fevereiro de 2019 de forma a ensejar a interrupção do prazo prescricional para a cobrança de verbas indevidamente descontadas, incidentes sobre benefícios previdenciários de todos os servidores integrantes da carreira Assistência Social e Cultural do Distrital Federal. Contudo, nos termos do artigo 202, parágrafo único do Código Civil, “a prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu”. Desse modo, considerando que a presente ação foi ajuizada em setembro de 2024, ou seja, mais de 5 anos após o protesto, constata-se a prescrição da pretensão da parte autora.
IV. Dispositivo e tese
6. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA para reformar a sentença recorrida, julgando extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, II, do CPC. Isento de custas. Sem honorários advocatícios.
7. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.

_______
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 202, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: n/a.